Tribunal: TJSP
Processo: 1012026-28.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM. Ação de Cobrança. Sentença de procedência do pedido em relação ao corréu Rodolfo e de extinção em relação à corré Cristina. Razões recursais que possuem impugnação específica. Não ocorrência de violação ao art. 1.010, II e III, do CPC. Conversa em aplicativo de mensagem que pode servir validamente como prova, em especial quando confirmada pelas demais provas e/ou se não

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM. Ação de Cobrança. Sentença de procedência do pedido em relação ao corréu Rodolfo e de extinção em relação à corré Cristina. Razões recursais que possuem impugnação específica. Não ocorrência de violação ao art. 1.010, II e III, do CPC. Conversa em aplicativo de mensagem que pode servir validamente como prova, em especial quando confirmada pelas demais provas e/ou se não refutada substancialmente pela parte contrária. Participação efetiva do corretor na aproximação das partes. Fechamento do negócio posteriormente, à sua revelia. Comissão de corretagem devida. Remuneração do corretor fixada em 6% do valor do negócio concluído que segue os usos locais, não comportando redução. Legitimidade da corré/vendedora Cristina. Proveito quanto aos serviços prestados pela autora inquestionável. Sentença modificada em parte. Recurso do réu desprovido, recurso da autora provido.